Tribunal: TJMT
Processo: 1023218-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023218-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

DE COBRANÇA REGRESSIVA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS – SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do eg. STJ,
“em se tratando de consumidor, há plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, agindo a seguradora como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor”
(STJ – 3a Turma – REsp 1321739/SP – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 05/09/2013 – DJe 10/09/2013), de modo que o prazo prescricional aplicável é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC. 2. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora. 3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 4. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1321739/SP). 5. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 6. Se a

Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro. 7. Em ação regressiva ajuizada pela seguradora contra o causador do sinistro, considera-se como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, a data do desembolso. Precedentes do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1023218-70.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança”
(Número Único 1023218-70.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ R$50.013,56, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC
desde o desembolso, a título de ressarcimento do valor indenizatório pago pela Seguradora aos segurados
APP Impressão Digital LTDA, Daniel Dalmolin, João Luiz Signor, João Henrique Baldissera e Protege Sistema de Proteção
, em razão de danificação de equipamentos instalados nas unidades consumidoras seguradas por causa de descargas e oscilações da tensão na rede elétrica. A sentença ainda impôs à ré/apelante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação
(cf.
Id. no

76992965 - Pág. 5).

A Concessionária/apelante alega, preliminarmente, a prescrição do direito autoral em relação à pretensão de ressarcimento de valores quanto aos segurados
APP Impressão Digital LTDA., João Luiz Signor, João Henrique Baldissera e Protege Sistema de Proteção
, tendo em vista que
“o procedimento administrativo, bem como, todos os fatos alegados pela requerente deram-se
(respectivamente)
em 2014, 2015 e 2016”
, tendo sido a ação de regresso ajuizada pela Seguradora/apelada somente em 2019, quando já transcorrido o prazo prescricional de 03 anos para a reparação civil, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil (cf. Id. no 76992967 - Pág. 4).

Quanto ao mérito, sustenta que a Seguradora/apelada não apresentou laudo técnico emitido por profissional habilitado comprovando o nexo de causalidade entre os danos experimentos pelos seus clientes e a suposta oscilação de energia elétrica decorrente da má prestação de serviço pela Concessionária, enfatizando que os documentos apresentados com a inicial foram produzidos unilateralmente e, por isso, carecem de valor probatório, além do que não houve reclamação administrativa por parte dos consumidores ou da Seguradora, tampouco análise pela Energisa a respeito dos danos reclamados, de modo que descabe a condenação que lhe foi imposta.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que
seja afastada a condenação, ou, se mantida, que os juros de mora e a correção incidam a partir da citação (cf. Id. no 76992967 - Pág. 20).

A Seguradora/apelada ofertou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pedindo o desprovimento do apelo (cf. Id. no 76992974).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Prescrição)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A Concessionária/apelante alega, preliminarmente, a prescrição do direito autoral em relação à pretensão de ressarcimento de valores quanto aos segurados
APP Impressão Digital LTDA., João Luiz Signor, João Henrique Baldissera e Protege Sistema de Proteção
, tendo em vista que
“o procedimento administrativo, bem como, todos os fatos alegados pela requerente deram-se
(respectivamente)
em 2014, 2015 e 2016”
, tendo sido a ação de regresso ajuizada pela Seguradora/apelada somente em 2019, quando já transcorrido o prazo prescricional de 03 anos para a reparação civil, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil (cf. Id. no 76992967 - Pág. 4).

Rejeito a arguição de prescrição, já que, conforme entendimento do eg. STJ,
“em se tratando de consumidor, há plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, agindo a seguradora como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor”
(STJ – 3a Turma – REsp 1321739/SP – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 05/09/2013 – DJe 10/09/2013), de modo que o prazo prescricional aplicável é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO– INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento, máxime porque os documentos juntados aos autos mostram-se suficientes ao deslinde da controvérsia, tendo a Seguradora juntado o parecer técnico, bem como notificação extrajudicial.
Tendo em vista que a relação primária entre os segurados e a Concessionária é de consumo, e comprovado os pagamentos das indenizações, a Seguradora assume a posição dos segurados, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que concerne às normas protetivas do consumidor. Logo, em se tratando de evidente relação de consumo, o prazo prescricional é
de 05 (cinco) anos, consoante dispõe o artigo 27 do CDC

. Em vista disso, tendo o sinistro ocorrido em 09/02/2016 (ID. 45617026 - pág. 5) e a ação proposta em 23/11/2018 (ID. 45617018), não há falar em prescrição do direito da empresa Seguradora.

Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal. Dessa forma, para obter a indenização, basta que o beneficiário do serviço demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano. Na hipótese, a Seguradora trouxe aos autos a carta de aviso de sinistro (ID. 45617026 - pág. 5), o parecer técnico constando que “os equipamentos sofreram danos causados por surto elétrico atmosférico, havendo a necessidade de substituição e alguns reparos” (ID. 45617026 - Pág. 8), as notas fiscais e comprovante de pagamento do que foi gasto com tais equipamentos (ID. 45617026 - pág. 11), e, por fim, a notificação extrajudicial à Energisa (ID. 45617026 - pág. 15). Deve ser mantida a incidência dos juros e da correção monetária da forma estipulada pelo Juiz sentenciante desde o desembolso, haja vista tratar de ressarcimento do que a Seguradora pagou ao Segurado. (
Grifei
– TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1014051-63.2018.8.11.0041 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Julgado em 30/09/2020 – Publicado no DJE 04/10/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO - ARTIGOS 349 E 786 DO CC - DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA NOS APARELHOS PERTENCENTES AOS SEGURADOS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – JUROS A PARTIR DO DESEMBOLSO - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC)
. Não há que se falar em falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da CF/88. Ao contrário do que sustenta a recorrente, não houve qualquer pedido para realização da perícia judicial, razão pela qual não há falar em cerceamento do seu direito de defesa. Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação de cobrança regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados. Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados no primeiro grau, levando-se em conta o trabalho adicional desempenhado pelo patrono nessa fase. Quanto aos juros de mora, em se tratando de ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, incide a partir do desembolso. (
Grifei
– TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1025829-93.2019.8.11.0041 – Rel. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – Julgado em 23/09/2020 – Publicado no DJE 29/09/2020).

Assim, considerando que os sinistros noticiados pelos segurados
APP Impressão Digital LTDA., João Luiz Signor, João Henrique Baldissera e Protege Sistema de Proteção
,
ocorrera, respectivamente, em 30/07/2014, 13/12/2015, 30/04/2015 e 13/02/2016 (cf. Id. no 76990004 - Pág. 4) e a ação regressiva foi ajuizada pela Seguradora/apelada em 30/05/2019 (Id. no 76990004 - Pág. 18), rejeito a arguição de prescrição do direito autoral e passo à análise do mérito do recurso.

V O T O
(Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Seguradora/apelada ajuizou
ação regressiva de ressarcimento contra a ENERGISA cobiçando a recuperação de
R$50.013,56 pagos a cinco de seus segurados/beneficiários –
APP Impressão Digital LTDA, Daniel Dalmolin, João Luiz Signor, João Henrique Baldissera e Protege Sistema de Proteção
–,
detentores das apólices no 135244314000006, 335340516000659, 442340515000013, 335371815000012 e 335340516000144, respectivamente, que tiveram vários
equipamentos eletroeletrônicos instalados nas suas unidades consumidoras
danificados em decorrência de descargas elétricas/oscilações da tensão na rede de energia elétrica ocorridas entre 30/07/2014 e 13/02/2016, pretendendo o ressarcimento, nos limites das apólices, com apoio no fenômeno da sub-rogação e na responsabilidade objetiva da Concessionária/ré.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do eg. STF brada no mesmo sentido, dizendo que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Outrossim, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ – 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 02/02/2010 - DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)

Tratando-se da sub-rogação de direitos a que faz referência o art. 786 do Código Civil, e considerando a objeção levantada pela Concessionária contra o ressarcimento regressivo, de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa, convém destacar a regra inscrita no §2o (“
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo
.”), para que se conclua que, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas, a ausência de comunicação do dano pelo consumidor à Concessionária (art. 203 da RN n.o 414/2010 da ANEEL), com formulação de pleito de pagamento administrativo da indenização, não impedirá ou extinguirá, em prejuízo da Seguradora, o direito de reaver o importe que tenha indenizado ao beneficiário do seguro.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. (...)”. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004795-33.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 06/02/2019 - DJE 12/02/2019).

O art. 210 da Resolução no 414/2010/ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Conforme visto, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, e, como ao caso se aplica a premissa de relação de consumo por equiparação, caberia à ré/apelante demonstrar a ausência de nexo causal entre o fato daninho (oscilações elétricas na rede) e os danos suportados pelos segurados (queima de equipamentos), nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a ré/apelante objetivamente pelo risco da colocação do serviço no mercado, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os diversos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados, tais equipamentos foram queimados/danificados, competindo à Concessionária/ré, portanto, ressarcir a Seguradora, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foram os consumidores/segurados que deram causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.

Mesmo dispondo de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades, a ENERGISA preferiu permanecer na cômoda posição de nada positivar nos autos.

Por outro lado, a Seguradora juntou aos autos os avisos de sinistro noticiados pelos segurados, bem como laudos técnicos elaborados por empresas especializadas em equipamentos eletroeletrônicos, dos quais se infere que os danos causados aos equipamentos decorreram de descargas elétricas (cf. Id. no 76990005 a 76990009 - Pág. 42).

Portanto, apesar de produzidos unilateralmente, mas não tendo havido impugnação específica quanto aos valores pagos, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à inicial, produzidos por profissionais habilitados, tenho que a aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a Seguradora/apelada.

A propósito, já decidiu reiteradamente esta eg. Corte:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511.87.2017.8.11.00041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

“
EMENTA:
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, o eg. STJ entende que “
na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir
a partir da data do efetivo desembolso
, e não da citação
” (STJ – Terceira Turma - REsp 1539689/DF - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 05/06/2018 - DJe 14/06/2018).

Entendimento que igualmente se aplica ao termo inicial da correção monetária, em perfeita sintonia com o disposto na Súmula no 54 do STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERECIMENTO DE CARGA. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA A TRANSPORTADORA. RECURSO DECIDIDO COM BASE NO ART. 557 DO CPC CABIMENTO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CBA. TARIFAÇÃO QUE NÃO MAIS PREVALECE EM FACE DO CDC. CARACTERIZAÇÃO DO DANO E AFASTAMENTO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. (...) 5.-
Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos,
o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da quantia
, já que se opera a sub-rogação daquela nos direitos do segurado. (...) (STJ – Terceira Turma - AgRg no Ag 1344297/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - TERCEIRA TURMA - Julgado em 15/05/2012 - DJe 28/05/2012)

“
Súmula 43 STJ
. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação
.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021